Tribunal: TJDFT
Processo: 0031295-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031295-27.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO DE PINHO COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 14288653, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A requer que lhe sejam entregues os documentos originais constantes dos autos do processo físico, tendo em vista a conversão do suporte físico para o meio digital. Nos termos do artigo 12 da Portaria Conjunta no 24 de 20 de fevereiro de 2019 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “Ultrapassado o prazo para suscitar a desconformidade do processo eletrônico, as partes serão intimadas para, em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, retirarem as peças por elas juntadas ao processo”. Dessa forma, o recorrido poderá proceder, por ato próprio, ao desentranhamento das peças processuais por ele juntadas, observando-se o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados sucessivamente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias da intimação do teor da certidão de ID no 13979603. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 14012057. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007